Tribunal: STJ
Processo: 2200598-96.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969879 - SP (2025/0228749-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477

FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: JULIO CESAR DA COSTA PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: NOEMIA LUCCHESI BARROS PEREIRA
ADVOGADO
: GABRIEL BARROS PEREIRA - SP350966
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE NÃO INFIRMA TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O APELO NOBRE NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DO
III, DO CPC. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. MÉRITO. SÚMULA N. 123 DO STJ. AGRAVO NÃO
ART. 932,
CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos
preconizados pelo
III, do CPC, não impugna especificamente os fundamentos da respectiva
art. 932,
inadmissibilidade (descabimento de análise de normas constitucionais).
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51831220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 14:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: dcff1201-6b7f-4c21-ba40-6386260be337

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969879 - SP (2025/0228749-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: JULIO CESAR DA COSTA PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: NOEMIA LUCCHESI BARROS PEREIRA
ADVOGADO
: GABRIEL BARROS PEREIRA - SP350966
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
NÃO ADMITIU O APELO NOBRE NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DO
III, DO CPC. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. MÉRITO.
ART. 932,
SÚMULA N. 123 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do CPC,
art. 932,
não impugna especificamente os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (descabimento de análise de normas constitucionais).
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A. (NOTRE DAME) contra decisão que negou seguimento ao
seu apelo nobre.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA51562931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:40
Código de Controle do Documento: 46a2c7dc-f32a-49a3-8880-3f2741aade6a

Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de
não se conhecer do agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração das
razões expostas no recurso especial.
Observa-se, da leitura das razões recursais, que o inconformismo não se
dirigiu, de forma específica, contra todos os fundamentos da decisão agravada, pois
NOTRE DAME não infirmou seus esteios, na medida em que não refutou, de forma
arrazoada, o descabimento de análise de normas constitucionais em recurso
especial.
Em suma, NOTRE DAME limitou-se a renegar genericamente os motivos
apresentados pelo julgado impugnado, sem, no entanto, evidenciar a inadequação da
fundamentação adotada.
Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida, é o caso de incidir o
III, do CPC.
art. 932,
A propósito, vejam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA QUE MANTEVE A INADMISSÃO DO
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O
SÚMULA 182/STJ.
ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. PLEITO DE REEXAME
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
FALTA DE
SÚMULA 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO
NÃO
REBATIDO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial que objetiva conferir trânsito ao
recurso especial obstado na origem reclama, como requisito
objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo
extremo, ônus do qual não se desincumbiu a parte insurgente.
Aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ.
3. [...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 964.429/SP,
Quarta Turma, DJe 16/9/2016 – sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA51562931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:40
Código de Controle do Documento: 46a2c7dc-f32a-49a3-8880-3f2741aade6a

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto,
de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto,
sob pena de não ser conhecido o agravo (
§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. [...]
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 238.064/RJ,
CUEVA, Terceira Turma, DJe 18/8/2014 – sem destaque no original)

Frise-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à
possibilidade de o Tribunal de origem adentrar o mérito do recurso especial, pois o
exame de admissibilidade pela alínea 'a' do permissivo constitucional envolve o
(AgRg no
Rel. Ministro
próprio mérito da controvérsia
AREsp no 497.819/MG,
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe
.
26/5/2014)
Nesse sentido, aliás, é o enunciado n. 123 da Súmula do STJ: A decisão que
admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com exame dos seus
.
pressupostos gerais e constitucionais
Nessas condições,
do agravo.
NÃO CONHEÇO
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51562931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:40
Código de Controle do Documento: 46a2c7dc-f32a-49a3-8880-3f2741aade6a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.969.879 / SP
Número Registro: 2025/0228749-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00569225220238260100
11021263920228260100
22005989620248260000
569225220238260100
56922522023826010011021263920228260100
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: JULIO CESAR DA COSTA PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: NOEMIA LUCCHESI BARROS PEREIRA
ADVOGADO
: GABRIEL BARROS PEREIRA - SP350966
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51808515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:27
Código de Controle do Documento: 65e6445e-e054-4f3b-94fc-2d1c98ed8b02

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:27
Código de Controle do Documento: 65e6445e-e054-4f3b-94fc-2d1c98ed8b02